Tribunal: TJBA
Processo: 8146641-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8146641-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO (POR DUAS VEZES) E RECEPTAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. INVIABILIDADE. PRÁTICA DO MENCIONADO ILÍCITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. REQUERIMENTO DE REFORMA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. REPRIMENDA CORRETAMENTE DOSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviabilidade de desclassificação do crime de latrocínio tentado. É possível observar, da análise dos autos, que, no dia dos fatos,
quando o apelante Danilo percebeu, após revista, que a vítima estava armada (pois era policial), gritou para o comparsa Lucas, que estava com uma arma, narrando o fato, tendo Lucas imediatamente dirigido-se à mesa do ofendido Tiago e apontado-lhe a arma em riste, não conseguindo efetuar algum disparo porque, antes que pudesse fazê-lo, Tiago rapidamente sacou sua arma e, com o intuito de se defender, efetuou disparos. Caso a vítima não tivesse reagido com a rapidez necessária, teria sido atingida. O Laudo de Exame Pericial realizado na arma utilizada no crime certifica tratar-se de uma pistola semiautomática Taurus, calibre .380, municiada e apta para realizar disparos (ID 63140527 - pág. 5). Desse modo, denota-se a prática do crime de latrocínio tentado, com a ocorrência da denominada tentativa branca, ou incruenta, uma vez que o ofendido não foi atingido por quaisquer disparos.

O fato de Danilo ter gritado, às pressas, para o seu comparsa, avisando-o sobre o fato de Tiago estar armado, com a intenção de que Lucas, o comparsa, tomasse uma providência acerca do fato, o que efetivamente encaminhou-se para acontecer, visto que Lucas foi em direção à vítima, apontou-lhe a arma, mas, antes que pudesse disparar, foi surpreendido por Tiago que, mais rápido, disparou com a sua arma para se defender, demonstra a intenção de matar. Foi demonstrado, assim, o animus necandi.

A dosimetria da pena, por sua vez, foi corretamente efetuada, não sendo possível alterações na reprimenda. Observe-se que o crime de latrocínio e os delitos de roubo possuem espécies distintas, não sendo possível a aplicação do crime continuado entre eles. Ademais, também não se mostra possível a aplicação do crime continuado aos crimes de roubo e receptação.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 8146641-94.2023.8.05.0001,
de Salvador/BA, em que figura como Apelante
DANILO LOPES DA SILVA

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
NEGAR PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões dispostas no voto.